Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-70.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001376-70.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MACKE - CPF: 143.056.400-82 (APELADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 725.902.701-00 (APELANTE), FRANCIELLY LIMA DO CARMO - CPF: 034.595.241-38 (ADVOGADO), PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (ADVOGADO), Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Publico de MT - Subsede B.Garcas e Pontal (APELADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), MARY KELLY SENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.855.041-12 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ELMIRO SOUZA LUZ - CPF: 016.365.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0031-68 (APELANTE), ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 725.902.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MACKE - CPF: 143.056.400-82 (APELANTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0031-68 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO ADESIVO DE JOSE ANTONIO MACKE E PROVEU O APELO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TABELIÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP e apelação adesiva interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade das escrituras públicas de compra e venda lavradas por fraudador que se passou por José Antônio Macke, determinando a anulação do registro imobiliário e a restituição da propriedade ao verdadeiro titular.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o tabelião que lavrou escritura com documentos falsos responde civilmente por danos morais, diante da omissão no dever de cautela; e
(ii) saber se o adquirente (Sintep) agiu com má-fé ao deixar de fornecer informações sobre os falsários, ensejando sua responsabilização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Não há elementos nos autos que comprovem dolo ou culpa do SINTEP na consumação da fraude, tampouco vínculo com os fraudadores. Ausente nexo de causalidade entre a atuação da entidade sindical e os danos alegados, deve ser rejeitado o recurso adesivo.
4. A conduta do tabelião ao lavrar escritura pública baseada em documentos com inconsistências evidentes representa violação ao dever de cuidado objetivo, caracterizando responsabilidade civil objetiva conforme o art. 22 da L. 8.935/1994.
5. A fraude notarial causou prejuízo concreto ao autor original, privado por anos da posse de seus imóveis, e ao SINTEP, que mobilizou recursos em aquisição fraudulenta. Ambas as partes experimentaram danos morais indenizáveis, cuja quantia de R$ 10.000,00 se mostra proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Recurso de apelação do SINTEP parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do tabelião por lavratura de escritura pública com base em documentos fraudulentos é objetiva, nos termos do art. 22 da L. 8.935/1994. 2. A ausência de comprovação de má-fé ou de vínculo com fraudadores afasta o dever de indenizar por danos morais por parte do adquirente de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 236, § 1o; CC, arts. 927 e 188, II; L. 8.935/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 0008372-22.2006.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.04.2022; TJMT, Ap. Cív. 0012426-46.2009.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.06.2024; TJMT, Ap. Cív. 0007956-90.2014.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
e
JOSE ANTONIO MACKE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda firma entre fraudador se passando por José Antônio Macke e Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, determinando o cancelamento do respectivo registro imobiliário e restituição da propriedade ao autor. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 293147395).

Inconformado, o primeiro apelante (Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, alega que a fraude perpetrada era ostensiva e não poderia ter passado despercebida pelo notário Elmiro Souza Luz.

Assevera que diante de tal ato falho, deve o notário ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando o Sr. Elmiro Souza Luz ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 293147397).

O segundo apelante interpôs recurso de apelação adesivo, alegando que restou devidamente comprovada a má fé do SINTEP ao não fornecer informações cruciais sobre os fraudadores, incluindo o “suposto” corretor e o “falsário”. Narra que, em razão disso, deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, condenando o SINTEP ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 293147402).

Por sua vez, ambas as partes apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento o recurso interposto pela parte contrária (Id. 293147400 e 293147404).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
se absteve de manifestar quanto ao mérito recursal
, fundamentando na ausência de hipótese de participação obrigatória pela qualidade das partes ou direito material em conflito (Id. 307566889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
e
JOSE ANTONIO MACKE
contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda firma entre fraudador se passando por José Antônio Macke e Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, determinando o cancelamento do respectivo registro imobiliário e restituição da propriedade ao autor. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 293147395).

Em que pese o inconformismo do autor, entendo que a sentença foi acertada ao
afastar a responsabilidade do SINTEP pela reparação de danos morais em favor de José Antônio Macke
.

Com efeito, os autos não revelam elementos suficientes para atribuir ao sindicato qualquer
conduta dolosa ou culposa direta
na consumação da fraude. Ao contrário, a análise probatória, em especial o teor dos depoimentos e a ausência de vínculos concretos entre os dirigentes sindicais e os fraudadores, aponta para a
boa-fé do adquirente
, ainda que, como se verá, não isente de prejuízo pela negligência do notário.

Não há nos autos comprovação de que o SINTEP tivesse
ciência da falsidade das procurações
ou da
fraude perpetrada no momento da lavratura da escritura
. Tampouco há demonstração de que tenha deliberadamente ocultado informações essenciais à apuração da verdade. Eventuais omissões ou condutas passivas, como a não identificação formal dos falsários, não têm o condão de desnaturar a sua condição de
terceiro de boa-fé
.

Nesse aspecto,
rejeita-se o recurso adesivo
, diante da ausência de nexo de causalidade entre a atuação do SINTEP e o alegado abalo moral sofrido pelo autor.

Por outro lado, assiste razão ao apelante principal no tocante à
responsabilização do notário Elmiro Souza Luz
pelos danos morais decorrentes da lavratura da escritura pública com base em documentos fraudulentos.

Conforme bem delineado na sentença, a fraude restou
inequívoca e documentalmente comprovada
. Laudo pericial e cotejo entre os documentos verdadeiros e os apresentados no ato notarial revelam inconsistências visíveis, como
divergência nos dados de filiação, naturalidade e número de certidão
, além de utilização de
número de RG com data de emissão posterior em uma “segunda via”
, o que é materialmente impossível. Tais indícios são suficientemente evidentes para que o notário, no exercício do dever de cautela que lhe é inerente,
interrompesse a lavratura do ato e diligenciasse na verificação da autenticidade
.

A conduta do tabelião, ao lavrar a escritura pública de compra e venda sem observar os princípios notariais de segurança, legalidade e fé pública, incorreu em
violação do dever objetivo de cuidado
, ensejando a sua
responsabilidade civil objetiva
, à luz do art. 22 da Lei n. 8.935/1994, vigente à época dos fatos:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

Em reforço, invoco a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja orientação é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do delegatário de serviços notariais quando comprovado o nexo causal entre sua atuação e o dano:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA . TEMA 777 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO . REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ART. 435 DO CPC . NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TER APRESENTADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TABELIÃO. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 8.935/1994 . PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. REGISTRO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA CONTAMINADO POR VÍCIO INSANÁVEL. ATOS DANOSOS EVIDENCIADOS NA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA FRAUDULENTA . LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. OUTORGA POR TABELIÃ AUSÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ARTIGO 373, II, DO CPC). ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA . PROPRIETÁRIO FALECIDO. ASSINATURAS FALSAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PREJUÍZO COMPROVADO . INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. QUANTUM . OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Constata-se do julgamento do Recurso Extraordinário 842.846/SC, em regime de repercussão geral, que a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de responsabilização objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros; contudo; portanto, não restando discutida pelo STF, em sede do Tema 777, a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94) . 2. “É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.” (N.U 0058576-89 .2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021) 3 . No caso dos autos, os notários e oficiais de registro possuem responsabilidade objetiva direta pelos danos causados a terceiros, segundo o art. 22 da Lei 8.935/1994; porquanto o evento danoso ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 12 .286/2016, ou seja, quando válida a Lei 13.137/2015. O desenvolvimento de atividade estatal delegada deve se dar por conta e risco do delegatário, conforme o art. 236 § 1o, da Constituição Federal . 4.
Resta caracterizada a conduta do agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se a Cartorária não tivesse lavrado escritura pública mediante fraude não teriam os requerentes adquirido o imóvel; bem como prejuízos.
5. Para arbitrar o "quantum" reparatório por danos morais, deve o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, bem como para que seja capaz de atingir seu caráter pedagógico, coibindo a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador . 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (TJ-MT 00083722220068110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA E REGISTRO IMOBIIÁRIO – LIMITES DO RECURSO – ARTIUGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESNECESSIDADE DE ANALISAR TÓPICOS NÃO RECORRIDOS – NULIDADE DA ESCRITURA/REGISTRO E EXCLUSÃO DA DENUNCIADA NA SENTENÇA – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – ACOLHIMENTO DA SENTENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DE ESCRITURA FEITA COM ILEGALIDADE – FALSIDADE DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL DA NOTÁRIA REGISTRADORA - ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CONDENAÇÃO DO TABELIÃO ONDE FOI LAVRADA A ESCRITURA FRAUDULENTA DOSAGEM – VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e desprovido em relação a uma parte. Conhecido e provido parcialmente em relação a outro tópico sentencial . (1) – Considerando a existência de situações jurídicas inconciliáveis, de rigor se apresenta análise recursal separadamente de cada tópico e as suas conseqüências jurídicas aplicáveis. Neste viés, pode a apelante sair vencedora em um tópico e perdedora em outra. (2) – Não existindo recurso nos tópicos pertinentes a anulação da escritura pública lavrada em desacordo com a lei bem como o seu registro posterior e, no mesmo sentido, a exclusão na sentença da parte anteriormente denunciada, a situação já está consolidada em coisa julgada nestes aspectos e, de conseqüência, desnecessário se apresenta perquirir em grau recursal, sobretudo em face da proibição de proceder de oficio. Deve ser cumprida estes tópicos . (3) – Comprovados os requisitos de aquisição da propriedade através da usucapião, escorreita a sentença, deve ser mantida em sua totalidade. Contudo, sendo a questão atribuída como matéria meritória de defesa, não enseja direito de proceder ao registro e mudança do proprietário, e para tal somente através do procedimento próprio do processo de usucapião que contém contornos jurídicos processuais diversos que não comportam flexibilidade tal situação poderá ser feita. (3) – Se a notária/registradora (1o Oficio) recebe documentos hábeis para proceder ao expediente de registro na matrícula sem qualquer ressalva, praticou o exercício regular de um direito (artigo 188, inciso II, do CC) e, desta feita, não havendo ato ilícito, não reside como violação do direito imaterial da parte, não procedendo a condenação em danos morais em relação à mesma. (4) –
Contudo, se o tabelião onde foi elaborada a escritura pública que deu origem ao registro cancelado o fez com descumprimento das normas legais, traduzindo a questão por acoimar assinaturas falsas, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano por parte da ofendida . E, desta feita, malgrado sair vencida em sede da ação principal já que reconhecida a usucapião para a parte contrária, situações distintas e inconciliáveis, os danos morais existem e desta feita deve responder ao correspondente pagamento para a ofendida
. (5) Recurso conhecido e desprovido no que tange a pretensão de modificar a sentença no tópico pertinente a nulidade em face de ser aceita a tese da usucapião como matéria de defesa. Contudo, condena-se tão somente o artífice daquela ilegalidade quando da lavratura da escritura através de assinaturas falsas, não se tratando esta situação de mero aborrecimento do cotidiano.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00124264620098110002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCURAÇÃO OUTORGADA MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FRAUDULENTO RECONHECIDO PELO TABELIONATO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DOS IMÓVEIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PROVIDO.
Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do cartório arguida na contestação apresentada pela tabeliã, em razão de qual questão já ter sido resolvida na marcha processual, não havendo que se falar em ausência de fundamentação neste ponto. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, nos termos do art . 22, caput, da Lei n. 8.935/94, motivo pelo qual a legitimidade passiva da tabeliã é patente na espécie. In casu, o pedido inserto na exordial é claro ao postular pela nulidade das procurações e pela reparação pelos danos materiais e moral, nada mencionando acerca da nulidade da escritura pública de compra e venda, de modo que inocorreu dupla condenação pelo mesmo fato de natureza civil . Na espécie, ficou comprovado que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da tabeliã, pois, a procuração falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00079569020148110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024) (destaquei)

Assim, ao contrário do que sustentou a sentença, não há que se falar em
excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro
quando o notário
contribuiu de forma relevante para o evento danoso ao não adotar as cautelas mínimas exigíveis pela função pública que exerce
.

Configurada a conduta omissiva do tabelião e o nexo causal com o evento lesivo, impõe-se a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral
, tanto em favor do autor originário,
José Antônio Macke
, quanto do
SINTEP
, que também experimentou prejuízos relevantes com a fraude.

De um lado,
José Antônio Macke
foi privado por
longos anos do uso e fruição de seus imóveis
, viu-se envolvido em litígio judicial exaustivo e suportou a insegurança de ter seus bens alienados indevidamente por terceiro fraudador, em ato público dotado de fé pública. Tal situação extrapola o mero aborrecimento e configura inequívoco
abalo à esfera existencial do indivíduo.

De outro lado, o próprio
SINTEP, embora não isento de responsabilidade administrativa pela ausência de diligência mínima em suas aquisições
, também
sofreu prejuízo patrimonial e institucional
, sendo ludibriado por terceiro e privado dos recursos mobilizados na aquisição dos imóveis, os quais foram, ao fim, restituídos ao verdadeiro proprietário. Em razão da conduta negligente do notário, a entidade sindical também
foi arrastada a processo judicial e teve sua imagem afetada
.

O valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada uma das partes prejudicadas (José Antônio Macke e o SINTEP) revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao
caráter compensatório, sancionatório e pedagógico da reparação
, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, reconhecendo a
esponsabilidade civil objetiva do notário Elmiro Souza Luz
, pela lavratura da escritura pública de compra e venda baseada em documentos fraudulentos e condenando-o
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a cada uma das vítimas do ato ilícito,
José Antônio Macke e o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, montante este que deverá ser atualizado monetariamente desde a data da publicação deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 362 do STJ. Remeta-se cópia do presente voto à eg. Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento e adoção das providências que julgar pertinente.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba
honorária
em favor do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do artigo 85,
§ 11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025